Tribunal: STF
Processo: RMS 22686
Classe: RMS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário. Mandado de segurança. Vencimentos.
   Reposição. Lei nº 8.880/94. Inaplicabilidade da Súmula nº
   266/STF.
1. Não se trata de impetração contra lei em tese a que
   objetiva, "com base em certos diplomas, inclusive medidas
   provisórias, percentual ligado à reposição do poder aquisitivo
   dos vencimentos" (RMS nº 22.991-0/DF, Segunda Turma, Relator o
   Ministro Marco Aurélio, DJ de 9/4/99).
2. Recurso ordinário
   conhecido e provido.